Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. POSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser preservada a sentença condenatória, quando fundamentada em provas firmes e concretas da autoria e materialidade do delito, consistentes na apreensão de quantidade relevante de comprimidos de MDMA e metanfetamina, nos depoimentos das testemunhas policiais e na própria confissão judicial do réu.
2. O encontro fortuito de provas é fonte de prova absolutamente válida, porquanto incide no processo penal o princípio da serendipidade, que é exatamente o encontro do inesperado, ou seja, lançar-se em busca a determinada coisa e encontrar outra, por vezes mais valiosa. Precedentes.
3. O artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, prevê crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes, dentre elas a ação de “guardar”, caracteriza o tráfico de drogas, fazendo incidir as penas de seu preceito secundário.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo relevante força probatória.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.